Tribunal: TJMT
Processo: 1010911-03.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-09-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO

Número Único
:

1010911-03.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Piso Salarial]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[ELIANE DOS SANTOS SILVA - CPF: 918.118.211-20 (ADVOGADO), ELIAMAR APARECIDA DE OLIVEIRA - CPF: 581.818.221-53 (AGRAVANTE), SEGUNDA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), Município de Vila Bela da Santíssima Trindade-MT (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), 2a TURMA RECURSAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE - CNPJ: 03.214.160/0001-21 (TERCEIRO INTERESSADO), JUIZO DA 2a TURMA RECURSAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO INTERNO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. PISO SALARIAL NACIONAL DO MAGISTÉRIO. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE DANO IRREPARÁVEL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu pedido de efeito suspensivo em Reclamação Constitucional ajuizada em face de acórdão da 2a Turma Recursal do TJMT, sob alegação de divergência com o Tema 911 do STJ e a ADI 4167 do STF, referentes à aplicação do piso salarial nacional do magistério previsto na Lei no 11.738/2008.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos necessários para a concessão de efeito suspensivo à Reclamação, nos termos do art. 989, II, do Código de Processo Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A concessão de efeito suspensivo em sede de Reclamação Constitucional demanda a presença concomitante de dois requisitos: a plausibilidade do direito invocado (fumus boni iuris) e o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora), conforme interpretação sistemática dos arts. 989, II, e 300 do CPC.

4. A análise da efetiva violação dos precedentes invocados pela decisão reclamada demanda cognição exauriente, incompatível com o juízo perfunctório próprio da fase liminar, especialmente considerando que a controvérsia envolve interpretação de legislação local e estrutura remuneratória específica da carreira do magistério municipal.

5. Para o cabimento da reclamação baseada na garantia de observância de tese firmada em recurso repetitivo ou repercussão geral, além do não esgotamento das instâncias ordinárias, é necessária a demonstração da teratologia da decisão reclamada, o que não ocorreu no caso concreto.

6. O simples fato de se tratar de verba de natureza alimentar, tendo por arrimo interpretação de decisão controvertida, não possui o condão de ensejar a concessão de efeito suspensivo, sendo necessária a demonstração concreta do prejuízo efetivamente palpável.

7. O mero risco de trânsito em julgado da decisão reclamada não configura, por si só, o periculum in mora necessário para a concessão da medida excepcional prevista no art. 989, II, do CPC, especialmente quando não demonstrada a iminência de atos expropriatórios ou outras medidas que possam causar dano irreparável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

9. A concessão de efeito suspensivo em Reclamação Constitucional exige a demonstração inequívoca do risco de dano irreparável, não bastando a mera alegação de natureza alimentar da verba discutida ou o risco de trânsito em julgado da decisão reclamada.

Dispositivos relevantes citados:

CPC, arts. 989, II, e 300; Lei no 11.738/2008, art. 2o, § 1o.

Jurisprudência relevante citada:

STF, Rcl 37349 AgR, Relator: Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 20/12/2019; STJ, Tema 911, REsp 1.426.210/RS; STF, ADI 4167.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno no
1010911-03.2025.8.11.0000
interposto por
ELIAMAR APARECIDA DE OLIVEIRA
contra decisão monocrática que indeferiu o pedido de efeito suspensivo em sede de Reclamação Constitucional ajuizada em face de acórdão proferido pela 2a Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

A Reclamação foi proposta com fundamento no art. 988 do Código de Processo Civil, alegando que a decisão da Turma Recursal divergiu da tese firmada no Tema 911 do Superior Tribunal de Justiça e da ADI 4167 do Supremo Tribunal Federal, no tocante à aplicação do piso salarial nacional do magistério previsto na Lei Federal no 11.738/2008.

Na decisão agravada, fora indeferido o pedido de efeito suspensivo por entender que não restou demonstrado o risco de dano grave, de difícil ou incerta reparação, requisito necessário para a concessão da medida, nos termos do art. 989, II, do CPC.

Em suas razões recursais, a agravante sustenta, em síntese, que: (i) a decisão reclamada viola frontalmente os precedentes vinculantes do STF e STJ, notadamente a ADI 4167 e o Tema 911; (ii) o Tribunal de Justiça de Mato Grosso já se manifestou em casos idênticos, reconhecendo a aplicação da Lei no 11.738/2008 e determinando o pagamento das diferenças salariais a professores que recebiam vencimentos inferiores ao piso; (iii) a natureza alimentar da verba discutida justifica a concessão da liminar; (iv) a ausência de suspensão poderá acarretar o trânsito em julgado imediato e até a prática de atos expropriatórios, impossibilitando a restauração do status quo ante; e (v) o TJMT já concedeu liminares semelhantes em Reclamações de conteúdo idêntico.

Decorrido o prazo legal, o Município de Vila Bela da Santíssima Trindade não apresentou contrarrazões, conforme certidão de fl. 306110375.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A
controvérsia recursal
cinge-se à análise da presença dos requisitos necessários para a concessão de efeito suspensivo à Reclamação, nos termos do art. 989, II, do Código de Processo Civil.

Conforme dispõe o referido dispositivo legal, o relator, ao despachar a reclamação,
poderá
"
ordenar a suspensão do processo ou do ato impugnado para evitar dano irreparável
".

Trata-se, portanto, de
medida excepcional
, que exige a demonstração concreta do
periculum in mora
, não bastando meras
alegações genéricas e abstratas de prejuízo
.

No caso em apreço, a decisão agravada indeferiu o pedido de efeito suspensivo
por entender que não restou demonstrado o risco de dano grave, de difícil ou incerta reparação, que justificasse a suspensão do processo principal.

Após detida análise das razões recursais, verifico que a decisão agravada merece ser mantida, já que
não assiste razão à agravante.

Inicialmente, cumpre destacar que a concessão de efeito suspensivo em sede de Reclamação Constitucional demanda a presença concomitante de dois requisitos:
(i)
a plausibilidade do direito invocado (fumus boni iuris) e
(ii)
o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora), conforme se extrai da interpretação sistemática dos arts. 989, II, e 300 do Código de Processo Civil.

No tocante ao
primeiro requisito
, observo que a discussão de mérito da Reclamação envolve questão jurídica complexa, relacionada à aplicação do piso salarial nacional do magistério previsto na Lei no 11.738/2008 e sua interpretação à luz do Tema 911 do STJ e da ADI 4167 do STF.

O Tema 911 do STJ, fixado no julgamento do REsp 1.426.210/RS, estabeleceu que "
a Lei 11.738/2008, em seu art. 2o, § 1o, ordena que o vencimento inicial das carreiras do magistério público da educação básica deve corresponder ao piso salarial profissional nacional, sendo vedada a fixação do vencimento básico em valor inferior, não havendo determinação de incidência automática em toda a carreira e reflexo imediato sobre as demais vantagens e gratificações, o que somente ocorrerá se estas determinações estiverem previstas nas legislações locais
".

Por sua vez, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI 4167, reconheceu a constitucionalidade da Lei no 11.738/2008, fixando que o piso salarial nacional para os profissionais do magistério público da educação básica deve ser fixado com base no vencimento básico, e não na remuneração global.

Contudo, a análise da efetiva violação desses precedentes pela decisão reclamada
demanda cognição exauriente
,
incompatível com o juízo perfunctório próprio da fase liminar
, especialmente considerando que a controvérsia envolve a interpretação da legislação local e a estrutura remuneratória específica da carreira do magistério no Município de Vila Bela da Santíssima Trindade; logo, inexistente a probabilidade do direito.

Ademais, há de se ressaltar que o Supremo Tribunal Federal consolidou entendimento no sentido de que, para o cabimento da reclamação baseada na garantia de observância de tese firmada em recurso repetitivo ou repercussão geral, além do não esgotamento das instâncias ordinárias,
é necessária a demonstração da teratologia da decisão reclamada
, o que não configurou-se no caso concreto. Confira-se:

"AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. IMÓVEL ADQUIRIDO DE INCORPORADORA. RESTITUIÇÃO DE VALORES REFERENTES À COMISSÃO DE CORRETAGEM. APLICAÇÃO PELO TRIBUNAL A QUO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO 823.319 - TEMA 769. QUESTÃO DE ORDEM NO AGRAVO DE INSTRUMENTO 791.292 - TEMA 339. SEMELHANÇA ENTRE OS PRECEDENTES INVOCADOS PELO TRIBUNAL A QUO E O CASO CONCRETO. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA NA DECISÃO RECLAMADA. DECISÃO IMPUGNADA QUE SE ENCONTRA EM HARMONIA COM O LEADING CASE QUE SE REPUTA VIOLADO. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, inciso I, alínea l, além de salvaguardar o estrito cumprimento das súmulas vinculantes, nos termos do artigo 103-A, § 3o, da Constituição da República, incluído pela EC 45/2004. A jurisprudência desta Corte tem se encarregado de traçar critérios para o cabimento da reclamação constitucional por descumprimento a recurso extraordinário julgado sob a sistemática da repercussão geral. São eles, em suma: (i) o prévio esgotamento dos meios recursais; e (ii) a demonstração da teratologia da decisão reclamada." (Rcl 37349 AgR, Relator: Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 20/12/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-029 DIVULG 12-02-2020 PUBLIC 13-02-2020)

No caso em apreço,
não vislumbro teratologia na decisão proferida pela Turma Recursal.
A agravante não se desincumbiu do ônus de comprovar, de plano, a alegada teratologia da decisão reclamada, mormente diante da complexidade da causa, que envolve análise de intrincada legislação local e critérios remuneratórios da carreira de magistério municipal.

De se registrar ainda, que no tocante ao Tema no 911, o Superior Tribunal de Justiça, embora tenha afastado a determinação de incidência automática do piso nacional do magistério em toda a carreira dos professores, explicitou que isso poderia ocorrer se previsto nas legislações locais. Assim, ausente violação à tese fixada, porquanto a análise da legislação municipal demandaria dilação probatória, inviável no âmbito da Reclamação.

Quanto ao
periculum in mora
, a agravante sustenta que a natureza alimentar da verba discutida e o risco de trânsito em julgado da decisão reclamada justificariam a concessão da medida liminar.

Ocorre que o simples fato de se tratar de verba de natureza alimentar, tendo por arrimo a
tentativa de preponderância de determinada interpretação controvertida
, não possui o condão de ensejar a concessão de efeito suspensivo.

É necessária a demonstração concreta do prejuízo efetivamente palpável, o
que não ocorreu no caso em análise
.

Ademais, o mero risco de trânsito em julgado da decisão reclamada não configura, por si só, o periculum in mora necessário para a concessão da medida excepcional prevista no art. 989, II, do CPC, especialmente considerando que a agravante não demonstrou a iminência de atos expropriatórios ou outras medidas que pudessem causar dano irreparável ou de difícil reparação.

A jurisprudência deste Tribunal tem sido cautelosa na concessão de efeito suspensivo em sede de Reclamação, exigindo a demonstração inequívoca do risco de dano irreparável, o que não se verifica no caso concreto.

Quanto aos precedentes citados pela agravante, em que este Tribunal teria concedido liminares em casos semelhantes, observo que cada caso possui suas peculiaridades, não sendo possível a aplicação automática do mesmo entendimento sem a análise das circunstâncias específicas de cada situação.

Portanto, n
ão havendo demonstração concreta do periculum in mora
, requisito essencial para a concessão do efeito suspensivo pleiteado, deve ser mantida a decisão agravada.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo Interno, mantendo inalterada a decisão agravada que indeferiu o pedido de efeito suspensivo à Reclamação, pela ausência dos fundamentos previstos no art. 989, II do CPC, combinado com art. 300 do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/09/2025